Tribunal: STJ
Processo: 5030241-85.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064609 - RS(2025/0380526-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROBERTO SPINELLO
AGRAVANTE
: ROBERTO SPINELLO JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO
: JORGE LUIS ZANON - RS014705
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a aplicação da
e permitir o conhecimento do
Súmula n. 284/STF
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a7b0c55-2a1e-44f5-95c8-40bce980fad7

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a7b0c55-2a1e-44f5-95c8-40bce980fad7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064609 - RS(2025/0380526-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROBERTO SPINELLO
AGRAVANTE
: ROBERTO SPINELLO JUNIOR
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO
: JORGE LUIS ZANON - RS014705
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a aplicação da
e permitir o conhecimento do
Súmula n. 284/STF
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 285-292) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
da incidência da
(fls. 280-281).
Súmula n. 284/STF
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 289):
Documento eletrônico VDA54642132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:13
Código de Controle do Documento: b91ce618-9433-4e11-903e-0f953abd8bde

O REsp original, em seu tópico "[IV] DA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL" (fls. 7 e seguintes do REsp), foi explícito ao identificar
a tese do acórdão recorrido (TJRS), de que a simples prova da contratação
e da mora autoriza a busca e apreensão, sendo a essencialidade do bem
irrelevante para impedir a liminar do
o do DL
Art. 3
911/69.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 297-309), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 280-281):
Cuida-se de Agravo interposto por ROBERTO SPINELLO e OUTRO, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de ROBERTO SPINELLO e OUTRO, verifica-
se que incide a
porquanto há indicação genérica de
Súmula n. 284/STF,
violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido
contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam
objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido
enunciado sumular: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente
tenha indicado violação à MP
e à não apontou, com precisão,
2.180-35/01
qual
regramento legal teria sido efetivamente violado pelo
Lei n. 4.414/64,
acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste
Tribunal, a indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização
precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do
recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da
”.
Súmula 284/STF
(AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.468.671/RS,
Turma, DJe de 30.3.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
Rel.
AREsp n. 1.641.118/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020;
AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 744.582/SC,
Turma, DJe de 1.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.305.693/DF,
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
DJe
de
31.3.2020;
AgInt
no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.475.626/RS,
4.12.2017; AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer,
AREsp n. 546.951/MT,
Quinta Turma, DJe de 22.9.2015; e
Rel. Ministro
REsp n. 1.304.871/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o.7.2015.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA54642132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:13
Código de Controle do Documento: b91ce618-9433-4e11-903e-0f953abd8bde

recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11,
do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites
art. 85,
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
objeto da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia
e obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54642132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:13
Código de Controle do Documento: b91ce618-9433-4e11-903e-0f953abd8bde

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.609 / RS
Número Registro: 2025/0380526-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50302418520258217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO SPINELLO
AGRAVANTE : ROBERTO SPINELLO JUNIOR
ADVOGADOS : LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
MARIA ZAGO ZANON CANASSA - PR097019
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO
: JORGE LUIS ZANON - RS014705
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO SPINELLO
AGRAVANTE : ROBERTO SPINELLO JUNIOR
ADVOGADO : LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADO : JORGE LUIS ZANON - RS014705
TERMO
Documento eletrônico VDA55298025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:22
Código de Controle do Documento: 4ddc2149-1fef-4fc3-854a-d1c5a0b638fc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:22
Código de Controle do Documento: 4ddc2149-1fef-4fc3-854a-d1c5a0b638fc